Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia condominial. Destituição de síndico. Irregularidade. Não verificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de assembleia que destituiu o síndico.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade de assembleia condominial que destituiu o síndico.
III. Razões de decidir.
3. As irregularidades descritas pelo Recorrente, de ausência de convocação para a assembleia que o destituiu e ausência de contraditório, exigem, essencialmente, o contraditório e dilação probatória próprios da origem.
3.1. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada mediante fixação do edital em local de maior circulação, não sendo exigida a comunicação pessoal do síndico ou de condômino.
4. O fato de a assembleia ocorrer na residência de um dos desafetos do Agravante é irrelevante, uma vez que, como síndico, poderia participar da reunião e, caso impedido de participar, o impedimento teria aptidão de tornar nula a assembleia.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As irregularidades descritas referentes à ausência de convocação para a assembleia que destituiu o síndico e ausência de contraditório exigem, essencialmente, contraditório e dilação probatória próprios da origem, uma vem que o estatuto social não exige convocação pessoal.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07182226620248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, 01.08.2024.